Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714965-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, KELLEN PERES DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVENTIMENTOS LTDA, contra sentença proferida na ação de exclusão de sócio minoritário por falta grave e dissolução parcial de sociedade, ajuizada por EFENSE HOLDING LTDA E OUTROS. Na inicial, os autores pediram: a) em tutela de urgência, que a ré fosse excluída das sociedades EFENSE HOLDING LTDA (CNPJ no 42.904.863/0001-33) e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA – EFENSE TEC (CNPJ no 42.402.051-0001-90), com a expedição de ofício à Junta Comercial do DF para a realização dos atos; b) em caso de deferimento da tutela de urgência, que fosse deferido o prazo de 15 dias para que o valor de R$ 258.800,00 fosse depositado em juízo; c) ainda no caso de deferimento, que a cota de 10% referente à participação da requerida de ambas as empresas fosse reservada até o início da fase de apuração de haveres; d) para assegurar a eficácia cautelar, que a demandada fosse intimada para entregar à parte autora todos os títulos de crédito e documentos que estariam em sua posse, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo de outras sanções; e) a procedência dos pedidos para confirmar a liminar e determinar a exclusão da ré das sociedades EFENSE HOLDING LTDA (CNPJ no 42.904.863/0001-33) e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA – EFENSE TEC (CNPJ no 42.402.051-0001-90); e f) na fase de apuração de haveres que a requerida não possuísse o direito de receber nenhum valor em troca de sua participação nas sociedades. Sustentaram que são pessoas físicas e sócios proprietários das pessoas jurídicas denominadas Efense Holding Ltda. e Efense Consultoria Agrícola Ltda. (Efense Tec), cujas atividades econômicas são a administração de bens móveis e imóveis, controle, participação e administração de outras sociedades e serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, respectivamente, conforme contratos sociais. Disseram que a Efense Holding Ltda. possui um capital social de R$ 275.000,00 divididos em 275.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00, já integralizadas pelos sócios e a Efense Consultoria Agrícola Ltda. (Efense Tec) possui um capital social de R$ 50.000,00 divididos em 50.000 quotas de R$ 1,00, igualmente integralizadas. Narraram que a empresa foi idealizada inicialmente apenas pelos sócios Bruno da Silva Ferreira, Kellen Peres da Silva, Leonardo de Moura Borges, Marco Antônio da Silva e Marcus Vinicius Santana, com o intuito de administrar outras empresas que atuaram no agronegócio, especificamente na área de bioinsumos agrícolas. Todos estes sócios são agrônomos/empresários/consultores agrícolas do ramo de biodefensivos agrícolas e reuniram-se para criar uma nova empresa e lançar novos produtos no mercado. Informaram que o sócio e também autor da presente ação, Sudário, ingressou em momento posterior ao da idealização da empresa, integralizando sua parte no capital social. Afirmaram que a empresa requerida passou a ter direito de ingressar na sociedade em razão do contrato de participação e aceleração firmado em 10/08/20, cujo objeto principal era impulsionar o desenvolvimento da startup idealizada pelos autores, por meio de apoio técnico, de investidores e negócios financeiros para o desenvolvimento do projeto. Em contrapartida a requerida ingressou na sociedade com uma participação de 10%. Após a criação efetiva da sociedade, a demandada, já como sócia integrante da empresa indicou o escritório de advocacia Cardoso, Pessoa &amp; Magalhães Advogados, especificamente representado pelo advogado Luís Felipe Cardoso Oliveira, de modo que o Grupo Efense firmou o contrato com este escritório. Discorreram que o referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado no dia 23/05/2021. No contrato pactuado, foram estabelecidas diversas obrigações à requerida de modo que sua entrada como sócia nas empresas era condicionada ao cumprimento de alguns encargos. Em 16/09/21, foi firmado um Memorando de Entendimentos entre os sócios da Efense Holding, em que ficaram reguladas as tratativas para a estruturação da empresa, que também estabeleceu as regras gerais para a formação do Grupo de empresas que seriam criadas. Frisaram que embora a ré se venda como uma empresa que atua especificamente para apoiar e acelerar empresas do ramo de inovações tecnológicas, dando a entender que possuí expertise na área, na verdade o Grupo Efense foi seu primeiro cliente, sendo que até o momento a demandada pouco contribuiu para o projeto. Ato contínuo, por iniciativa dos sócios requerentes, na data de 18/06/21, foi constituída uma nova pessoa jurídica, denominada EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA (Efense Tec), com o fito de prestar consultoria agrícola, desenvolvimento de formulações e pesquisas, testes em campo e registro e desenvolvimento mercadológico de produtos. Embora a Efense Tec não esteja relacionada diretamente no quadro societário da Holding, por óbvio ela faz parte do grupo econômico, e, como destacado, os sócios de ambas são idênticos, até mesmo em suas proporções de participação. Destacaram que em 23/08/21, foi constituída uma sociedade empresária limitada unipessoal denominada Efense Edeia LTDA, com CNPJ sob o n° 43.251.308/0001-12, na qual a Efense Holding detém 100% das cotas sociais. Já no dia 19/10/21 foi também constituída uma nova empresa denominada Efense Cariri, com CNPJ sob o no 43.994.960/0001-27 e Efense Uruaçu, com CNPJ sob o n° 44.053.434/0001-25, que também possuem como única sócia, a Efense Holding. Advertiram que no contrato de aceleração firmado entre as partes, com exceção do sócio Sudário que ingressou na sociedade em momento posterior, ficou firmado expressamente que seria realizado um apoio financeiro por parte da aceleradora, por meio da facilitação da startup com investidores e clientes. Em síntese, a principal função da requerida como sócia da empresa era trazer novos investidores para o projeto, possibilitando seu crescimento e expansão. No entanto, este retorno nunca ocorreu por parte da ré, que não trouxe um investidor sequer para o projeto. Ressaltaram que a única maneira pela qual o negócio se estruturaria seria através dos investimentos dos produtores rurais, que deveria ser obtido pela ré, uma vez que o capital colocado dentro da empresa não seria suficiente para alavancar o projeto. Apontaram que além de a demandada não ter cumprido com as suas obrigações acessórias, jamais captou qualquer investidor para o negócio e, em verdade, sempre trouxe problemas e despesas financeiras. No entanto, não foi apenas a deficiência da requerida como sócia e o descumprimento do contrato de aceleração que obrigou os autores a recorrer ao Poder Judiciário. Mencionaram que em dezembro de 2021, pediram para que a ré pensasse em alguma proposta para acrescentar a BioGyn no negócio da Efense, na intenção de adquirir esta empresa ou formar uma parceria. Desta forma, foi feita uma reunião em 09/02/22 entre a demandada, os autores e a BioGyn, oportunidade em que foi discutida uma possível união com esta empresa, que havia demonstrado interesse na parceria. Ocorre que, no dia seguinte à reunião, especificamente no dia 10/02/22, menos de 12 horas depois do encontro, surpreendentemente a demandada organizou uma nova reunião com a empresa Biogyn, sem o conhecimento e a presença dos demais sócios do grupo da Efense, e apresentou uma proposta de sociedade para a empresa, em que apenas ela se associaria a Biogyn, excluindo o Grupo Efense e os demais sócios. Reforçaram que a proposta de sociedade feita pela requerida à Biogyn foi feita propositalmente de forma sigilosa, obviamente no intuito de que todos os sócios do grupo da Efense não soubessem desta parceria. Diante do ocorrido, na tentativa de seguir com seu plano de trabalho e desenvolvimento de produto, foram iniciadas as tratativas com a ré para que ela deixasse a empresa. Asseveraram que a demandada lhes enviou uma proposta ofertando a compra de suas 27.500 cotas correspondente a 10% da Holding pela quantia de R$ 5.675.000,00. Explicaram que chegaram a ffazer um valuation de todo o Grupo Efense, contendo as empresas Holding, Edéia, Cariri, Uruaçu e Consultoria Agrícola (Tec), e o valor total das empresas foi de R$ 2.588.000,00, de modo que 10% da participação da ré somaria a quantia de R$ 258.800,00. O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (ID 44501325). Foi realizada sessão de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 44501371). No ID 44501413 os autores propuseram nova tutela provisória de urgência, requerendo: a) a remoção da ré das empresas autoras (Efense Holding Ltda e Efense Consultoria Agrícola Ltda), com a devida expedição de ofício à Junta Comercial do DF para realização dos atos; e b) o depósito do valor de R$ 258.800,00 em juízo ou a reserva da quota de 10% referente à participação da requerida nas duas empresas requerentes até o início da fase de apuração de haveres. Ocorreu o julgamento antecipado e parcial do mérito que julgou procedente o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias Efense Holding Ltda e Efense Consultoria Agrícola Ltda em relação à ré Al4mo Plataforma de Aceleração, Fomento e Investimentos Ltda. Foi determinada a expedição de ofício à Junta Comercial para que procedesse ao arquivamento da decisão junto ao registro das sociedades empresárias. O critério para apuração de haveres foi definido como o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução fixada na sentença e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Determinou-se que o pedido prosseguiria exclusivamente em relação ao pedido reconvencional para determinar às requerentes que, por intermédio de seu sócio administrador, prestasse as informações e exibisse os documentos solicitados, a fim de que pudesse ser realizada a análise das contas em contribuição à sociedade empresarial (ID 44501415). Foram opostos embargos de declaração em decorrência da decisão proferida (ID 44501418), os quais foram rejeitados (ID 44501424). Foi interposto agravo de instrumento que restou prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal (ID 44501430). Nesta sede recursal, a ré pede a reforma da sentença a fim de que o método de avaliação da empresa se dê pelas métricas aplicáveis ao mercado agrícola, com base no valution da empresa a ser realizado por profissional habilitado. Aduz que o recurso visa atacar somente parte da sentença, no que diz respeito aos critérios de apuração para liquidação das quotas da sociedade. Diz que tanto os autores quanto ela consignaram na inicial e na contestação que eventual liquidação deveria considerar o valuation da empresa. Isso porque na forma de Startup outros elementos como posicionamento da marca no mercado agrícola, tecnologia empregada, patentes, dentre outros elementos são considerados para a composição do valor mais aproximado das cotas da empresa. Aponta que é o que dispõe a cláusula nona do contrato de aceleração, bem como o item 51 e 115 da inicial e item 58 e 72 da contestação. Defende que está em pleno funcionamento, com o produto lançado no mercado, havendo nítida possibilidade de projeções futuras que impactam diretamente na avaliação da empresa, não dando margem para ser aplicada solução apenas com base no cenário passado (ID 44501431). Preparo recolhido (ID 44501432). Contrarrazões dos autores nas quais suscitam a preliminar de inadequação do recurso eleito, por entenderem que o art. 356, §5o, do CC determina de forma clara e expressa que a decisão proferida com base neste dispositivo é recorrível por agravo de instrumento, já que não põe fim ao processo e sua fase cognitiva, tendo em vista que o feito ainda será processado em relação à apuração de haveres e também em relação à reconvenção apresentada pela parte contrária (ID 44501448). É o breve relatório. Decido. Vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do apelo interposto, ante a ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento ou adequação do recurso. Nos termos do §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". De outro lado, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o", na forma do §2o do art. 203 do CPC. Ou seja, o conceito legal de sentença é restrito e delimitado pela legislação processual, uma vez que põe fim ao processo. Decisão interlocutória, por sua vez, possui definição ampla, se revelando em todo pronunciamento judicial com conteúdo decisório que não se enquadre no conceito de sentença. Dentre as inovações trazidas pelo Código de processo civil vigente, insere-se o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto em seu art. 356, I e II, os quais estabelecem que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parte deles, mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, do citado diploma legal. Acrescente-se que, segundo o § 5o do art. 356 do CPC, a decisão proferida com base neste dispositivo legal é impugnável por agravo de instrumento. Na hipótese, verifica-se que, a despeito das alegações da apelante, o juiz a quo decidiu apenas parcela do mérito: o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias Efense Holding Ltda e Efense Consultoria Agrícola Ltda em relação à ré Al4mo Plataforma de Aceleração, Fomento e Investimentos Ltda (ID 44501415). Com já dito, o pronunciamento judicial por meio do qual se decide, antecipadamente, parcela do mérito é passível de recurso pela via do agravo de instrumento, nos exatos e expressos termos do art. 356, § 5o, do CPC. Logo, o manejo de apelação para combater decisão interlocutória de mérito configura “erro grosseiro”, já que a lei processual esclarece de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto. Cumpre esclarecer que o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que a decisão do magistrado não extinguiu o processo. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. No caso, a recorrente se afastou da lei e interpôs outro recurso. Por conseguinte, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5o, CPC. NOMEN IURIS ATRIBUÍDO AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Apelo manejado contra pronunciamento judicial que, com fulcro no art. 356, II, CPC, julgou parcialmente o mérito da demanda. 2. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. 2.1 De bom alvitre lembrar que não existe mais julgamento antecipado da lide mas sim julgamento antecipado parcial do mérito, impugnável através de agravo de instrumento. 3. Para fins de recorribilidade, pouco importa o nomen iuris atribuído ao ato judicial recorrido. 3.1. Na hipótese, embora o pronunciamento judicial apelado tenha recebido o título de ‘sentença’, trata-se, a toda evidência, de decisão interlocutória de mérito, impugnável pela via do agravo de instrumento. 4. Resulta inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. 5. Apelação não conhecida” (07092886320178070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. ART.1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Considerando o artigo 356, § 5o, do NCPC, no qual há previsão expressa de cabimento do recurso de agravo na hipótese em que há julgamento antecipado parcial de mérito, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da interposição de apelação, quando cabível o agravo de instrumento, haja vista a clareza das disposições legais que regulam a matéria, caracterizando-se o equívoco como erro grosseiro. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido” (20150710117980APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/03/2017). Portanto, buscando a parte impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, inciso III, e art. 356, § 5o, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator